Tribunal: STF
Processo: HC 193586
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL. PACIENTE TIDO COMO DE ALTA PERICULOSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE QUESTÃO FÁTICO-PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anderson Segura Delpino e outro, advogados, em benefício de Thiago Henrique Tanzi Sarti, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.10.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 607.554.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de dezesseis anos e dois meses de reclusão, pela prática de “crimes de tráfico de entorpecentes (por duas vezes), associação ao tráfico e receptação”.
    Em 16.7.2020, o juízo da Quinta Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP indeferiu o pedido de transferência do paciente, nos termos seguintes:
    “Trata-se de pedido de transferência formulado pelo sentenciado THIAGO HENRIQUE TANZI SARTI, alegando a necessidade de aproximação familiar. 
    O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido (fls. 59). 
    O pedido deve ser indeferido. 
    Segundo a folha de antecedentes de fls. 14/24 e o Boletim Informativo de fls. 06/12 dos autos digitais nº 1001020-58.2020.8.26.0050, o sentenciado está em sua terceira guia de recolhimento, cumprindo 16 anos e 02 meses de pena por dois tráficos de drogas, uma associação ao tráfico e uma receptação. Um dos crimes de tráfico, inclusive, foi cometido no curso do livramento condicional. 
    Além disso, o sentenciado possui uma anotação por falta de natureza grave, consistente em agressão a servidor. Em 01/11/2017 ele foi incluído no Regime Disciplinar Diferenciado, pelo prazo de 240 dias. Segundo o Relatório do Diretor do Centro de Segurança e Disciplina, elaborado por ocasião do exame criminológico do sentenciado (fls. 337 dos autos acima mencionados), constam informações de que ele integra a organização criminosa autodenominada ‘PCC’ e é considerado de ‘altíssima periculosidade e passível de resgate’. 
    Assim, embora a aproximação dos reeducandos com suas famílias seja recomendável, por facilitar a ressocialização, na hipótese destes autos esse direito deve ser sopesado com a necessidade de resguardo à ordem pública, devendo prevalecer este segundo valor. Isso porque as condições subjetivas do sentenciado permitem concluir que há risco concreto de evasão, reiteração criminosa e influência negativa sobre outros presos, caso ele seja transferido, sendo a Penitenciária Presidente Wenceslau II mais adequada ao cumprimento da pena pelo sentenciado, por ser de segurança máxima e destinada a presos de alta periculosidade. 
    Pelo exposto, indefiro o pedido formulado pela Defesa”.
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou habeas corpus, denegado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Esta a ementa do acórdão:
    “EXECUÇÃO PENAL. Decisão que indeferiu o pedido de transferência do paciente para unidade prisional mais próxima de seus familiares. Via eleita inadequada. Remédio heroico que não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, no caso, o agravo em execução penal. Decisão suficientemente fundamentada. A transferência ou manutenção do paciente em instituição prisional deve se subordinar aos interesses públicos, tais como a política da administração penitenciária. Constrangimento ilegal inexistente. Denegação da ordem”.
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 607.554 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Felix Fischer.
    5. Os impetrantes reiteram as alegações deduzidas nas instâncias antecedentes e assinalam que “o nobre magistrado optou por indeferir o pedido de aproximação, se baseando na recalcitrância do acusado, em faltas já devidamente cumpridas [h]á mais de dois anos e em informações do estabelecimento, que constam que o paciente supostamente participa de organização criminosa, bem como, que se trata de paciente de alta periculosidade e passível de resgate”. 
    Sustentam “que o exame criminológico, além de se tratar de aparente ‘modelo’, não analisou coerentemente o caso do reeducando, uma vez, que como demonstra o boletim informativo juntado (...), o reeducando ostenta BOM, comportamento carcerário e não há notícias de cometimento de falta nos últimos doze meses”. 
    Argumentam que “o reeducando está muito distante de seus familiares, fato este que dificulta o deslocamento deles até o estabelecimento prisional, principalmente neste momento difícil vivenciado com a pandemia do COVID-19, tendo seu direito de visitas totalmente cerceado, cumprindo ressalta ainda, que estas são de grande valia para o processo de ressocialização do reeducando, conforme preceitos dos direitos humanos e na Lei de Execução Penais (Lei 7.210/84)” (sic).
    Afirmam que,“[v]isto que a vivência do meio familiar é um benefício ao paciente, sendo um importante meio de reintegração social e vista seu caráter humanitário, o presente writ deve ser deferido, por ser medida de inteira justiça”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Face ao exposto, requer-se seja distribuído e autuado o presente writ e DEFERIDA ‘inaudita altera pars’ LIMINAR, a fim de ser o paciente transferido imediatamente. 
    Requer-se, outrossim, sejam requisitadas informações ao impetrado, caso necessário, e, após o parecer do Douto Membro do ‘Parquet’ Federal, seja CONCEDIDA A ORDEM, determinando-se a remoção imediata do paciente, para estabelecimento prisional mais próximo, no caso em questão a Penitenciária de Riolândia/SP, por ser a mais próxima da família”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 607.554.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República). 
    9. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar a ordem pleiteada pela defesa, afirmou:
    “Consta dos autos que o ora paciente cumpre, atualmente, em regime fechado, as penas que lhe foram impostas, com término previsto para 03 de junho de 2024. Consta, ainda, que em 29 de novembro de 2019, a Defesa do sentenciado formulou pedido de aproximação familiar, requerendo sua transferência para a Penitenciária de Riolândia-SP. 
    Por decisão proferida em 30 de janeiro de 2020, a digna autoridade impetrada, em face da competência da administração pública para decidir sobre a conveniência e a oportunidade da remoção do sentenciado a presídio apropriado, determinou a remessa dos autos à Secretaria da Administração Penitenciária e o Diretor Técnico III, da Penitenciária de Presidente Venceslau, se manifestou pelo indeferimento do pleito, in verbis: 
    ‘Embora o sentenciado em tela preencha os requisitos básicos exigidos no Ofício Circular SAP/GS nº 015/00, cujo término da pena está previsto para ocorrer em 28/11/2024, esteve recolhido em várias unidades prisionais, e segundo informações colhidas, é preso de altíssima periculosidade, motivo pelo qual o sentenciado está custodiado neste estabelecimento. 
    Assim, tendo em vista os fatores acima expostos e por conveniência administrativa esta Diretoria, s.m.j., manifesta-se, no momento, desfavorável à remoção’. 
    Inconformada com a decisão, a Defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus nº 2103671-10.2020.8.26.0000, julgado em 22 de junho de 2020, oportunidade em que esta Colenda Câmara, por votação unânime, concedeu parcialmente a ordem para que o MM. Juízo de Direito da 5ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo decidisse, como entendesse de direito, o pedido de transferência do paciente para outra unidade prisional (fls. 40/45 da impetração). 
    Por decisão proferida em 16 de julho de 2020, a digna autoridade impetrada indeferiu o pedido de transferência formulado pela Defesa do paciente (fls. 71/72 da impetração). (...)
    Por outro lado, como se verifica de fls. 79/80, a decisão que indeferiu a transferência do paciente não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões invocadas pela autoridade impetrada, de modo que não comporta alteração. 
    Referida decisão alude ao fato de o ora paciente cumprir a pena total de dezesseis anos e dois meses de reclusão, em virtude de condenações pelos crimes de tráfico de entorpecentes (por duas vezes), associação ao tráfico e receptação, sendo certo que um deles foi cometido quando gozava do livramento condicional. 
    O MM. Juízo a quo também observou que consoante se extrai do boletim informativo, o sentenciado registra o cometimento de uma falta disciplinar de natureza grave, consistente em agressão a servidor, em 1º de novembro de 2017, foi incluído no Regime Disciplinar Diferenciado, pelo prazo de 240 dias, e, conforme relatório do Diretor do Centro de Segurança e Disciplina, elaborado por ocasião da realização de exame criminológico (…) anotou-se que ele integra a organização criminosa autodenominada PCC e é considerado de ‘altíssima periculosidade e passível de resgate’. 
    Portanto, a digna autoridade impetrada, ao indeferir o pleito de transferência do ora paciente, explicitou a contento, de forma clara e precisa, as razões de seu convencimento, consignando, inclusive, que ‘as condições subjetivas do sentenciado permitem concluir que há risco concreto de evasão, reiteração criminosa e influência negativa sobre outros presos, caso ele seja transferido, sendo a Penitenciária Presidente Wenceslau II mais adequada ao cumprimento da pena pelo sentenciado, por ser de segurança máxima e destinada a presos de alta periculosidade’ (fls. 79/80 da impetração). 
    Assim, estando devidamente motivada pela autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada, a decisão merece ser prestigiada. 
    Ressalte-se, por importante, que o sentenciado não possui direito líquido e certo de escolher o estabelecimento prisional para o cumprimento de pena, pois a providência está submetida a critérios de conveniência e oportunidade da administração. Conforme bem salientado pelo eminente Desembargador Damião Cogan, nos autos do Agravo em Execução Penal nº 0186841-55.2013.8.26.0000, in verbis: (...)
    Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via do presente remédio constitucional. 
    Ante o exposto, denega-se a ordem”. 
    Em consonância com esse entendimento, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão objeto da presente impetração, ressaltou a idoneidade dos fundamentos pelos quais indeferida a transferência do paciente para outra unidade prisional, por se tratar de “preso de altíssima periculosidade, integrante da facção criminosa conhecida como PCC, bem como que ‘há risco concreto de evasão, reiteração criminosa e influência negativa sobre outros presos’”. Assentou ainda:
    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. 
    Desta forma, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso ordinário. 
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, no entanto, passa-se ao exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    Pretende a Defesa, em síntese, que seja determinada a transferência do paciente para cumprimento de pena em local mais próximo da família. 
    Para melhor deslinde da controvérsia, transcrevo excerto do voto condutor do v. acórdão vergastado (fls. 85-90 - grifei): (...)
    Com efeito, o entendimento das instâncias ordinárias está de acordo com a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, consolidada no sentido de que a transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é direito absoluto do reeducando, nada obstante o que consta do art. 226 da Constituição Federal, facultando-se a transferência para local de residência do sentenciado ou de seus familiares tão somente se constatada a existência de vagas, mediante prévia autorização. 
    Assim, o pedido de transferência do apenado poderá ser indeferido, por conveniência da administração da Justiça, desde que por decisão fundamentada. 
    Observo, portanto, que o v. acórdão impugnado não se encontra desprovido de fundamentação, porquanto apresentou elementos idôneos, quais sejam, é preso de altíssima periculosidade, integrante da facção criminosa conhecida como PCC, bem como que ‘há risco concreto de evasão, reiteração criminosa e influência negativa sobre outros presos’ (fl. 89), sendo, portanto, conveniente a sua manutenção no presídio em que se encontra, por ser de segurança máxima e mais adequado à condição subjetiva do apenado. 
    Nesse sentido, precedentes desta Corte Superior de Justiça: (…)
    Desta feita, estando o v. aresto combatido em consonância com o entendimento desta Corte, não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade, no presente caso, passível de ser sanada pela via mandamental do habeas corpus. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    10. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    O direito de transferência do preso está sujeito ao juízo de conveniência da administração penitenciária, sendo firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido da “inexistência de direito subjetivo do sentenciado ao cumprimento de pena no local em que residem seus familiares” (RHC n. 122.204, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.11.2014). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “’HABEAS CORPUS’ - EXECUÇÃO PENAL - PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO LOCAL DA CONDENAÇÃO - ALTA PERICULOSIDADE DO PACIENTE - LIDERANÇA EXERCIDA SOBRE FACÇÃO CRIMINOSA RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS - PRESO TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM LOCAL DIVERSO DAQUELE EM QUE SE CONSUMOU O DELITO OU EM QUE TEM RESIDÊNCIA O CONDENADO (LEP, ART. 86) - PRECEDENTES (RT 686/325 - RT 744/521 - RT 776/701 - RT 787/611, v.g.) - REMOÇÃO DE PRESIDIÁRIO QUE SE SUJEITA, PARA SUA EFETIVAÇÃO, À OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PERTINENTES À CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E A CRITÉRIOS FUNDADOS EM RAZÕES DE SEGURANÇA PRISIONAL E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA (RT 709/422) - CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO SENTENCIADO À TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PENAL DE SUA PREFERÊNCIA, AINDA QUE COM FUNDAMENTO EM ALEGADA PROXIMIDADE DE SEUS FAMILIARES - CARÁTER MERAMENTE RELATIVO DO DIREITO INVOCADO PELO SENTENCIADO (RT 750/733) - PREVALÊNCIA, NO CASO, DO INTERESSE PÚBLICO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA DIRIMIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE A SANÇÃO PENAL ESTÁ SENDO CUMPRIDA, AINDA QUE DIVERSO O JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO” (HC n. 88.508-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2013).
    “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU ILEGALIDADE. ORDEM INDEFERIDA. O indeferimento da transferência do preso para penitenciária do Estado em que reside sua família foi devidamente motivado, não podendo ser considerado abusivo ou ilegal. O paciente está preso no distrito de sua culpa, onde ainda responde a outros processos criminais. Assim, embora a assistência da família seja um direito fundamental do preso, não se pode concluir que o paciente foi alijado do contato com sua família por arbitrariedade do juízo de origem. Ao contrário, foi o próprio paciente quem deu causa a esse afastamento, com o cometimento dos crimes por que foi condenado. Não está excluída a possibilidade de, no futuro, cessados os motivos que ensejaram o indeferimento, o pleito de transferência vir a ser atendido. Ordem denegada” (HC n. 89.597, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 15.12.2006).
    Em idêntico norte as seguintes decisões monocráticas: HC n. 141.738, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6.10.2017, HC n. 139.560, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.2.2017, e HC n. 139.235, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.2.2017.
    11. Para se chegar a conclusão diferente das instâncias antecedentes sobre os dados e fundamentos justificadores do indeferimento da transferência do paciente para outra unidade prisional seria necessário o revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA OUTRO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO É PESSOA DE ALTA PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR A MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. A via processualmente contida do habeas corpus não permite uma ampla incursão nos dados empíricos que embasaram a transferência do paciente para uma Unidade Prisional com melhores condições de abrigar prisioneiros de ‘alta periculosidade’. Com maior razão ainda se os fatos retratados no processo são de gravidade extrema, a demandar, então, aprofundada análise do contexto factual em que se deu a transferência do paciente para a Penitenciária II de Presidente Venceslau/SP. Precedente: HC 93.003, da relatoria do ministro Menezes Direito. 2. (...) Mas o fato é que, na concreta situação dos autos, a remoção do acusado para um estabelecimento prisional mais apropriadamente estruturado e distante de sua família encontra satisfatória demonstração na tessitura dos fatos narrados pelas instâncias de origem. O que impossibilita acatar o pleito de imediata transferência para uma das unidades prisionais mais próximas da capital paulista. (…) 3. Ordem denegada” (HC n. 101.540, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 18.2.2011).
    “PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PROVA INEQUÍVOCA DA TRAFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I - Este Tribunal possui jurisprudência assente no sentido de que o habeas corpus não se presta ao revolvimento do conjunto fático-probatório da causa. II - No caso sob exame, porém, não há falar em revolvimento de provas e, sim, de sua revaloração. III - A Corte estadual reformou a sentença de primeiro grau, que havia concluído pela caracterização da infração de porte de entorpecente para uso próprio, para condenar o paciente pelo crime de tráfico sem a existência de prova inequívoca de que o réu tentara comercializar a droga apreendida. IV - Ordem concedida” (HC n. 98.816, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 3.9.2010).
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora